Tribunal: TJES
Processo: 0000056-04.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000056-04.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCO VITOR AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000056-04.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCO VITOR AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILTON DA SILVA FILHO - ES32313

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: verificar se o conjunto probatório justifica a manutenção da condenação do acusado pelo delito de tráfico de drogas ou permite a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 41357205, auto de apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17, laudo químico definitivo de fl. 77 e depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado em flagrante delito.

4. É prescindível a verificação de comércio para a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, pois devidamente demonstrado nos autos a guarda e o depósito dos entorpecentes em sua residência, conforme auto de apreensão colacionado às de fls. 14/15, documento que ainda consigna a apreensão de típicos indicativos de mercancia, como a balança de precisão.

5. O delito de tráfico de drogas constitui tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de um ou alguns dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

7. O acervo probatório não permite a absolvição do acusado ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento: 1. Incabível a absolvição do acusado por ausência de provas quando o conjunto probatório evidencia a prática de um ou alguns verbos elementares do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, pois sua consumação não ocorre apenas com a mercancia. 2. Do mesmo modo, não cabe a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando as provas dos autos demonstram a autoria e materialidade delitivas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, artigos 28 e 33.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GLAUCO VITOR AMARO
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 14700975 busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões no id. 14700977, pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer presente no id. 15026181, o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000056-04.2020.8.08.0044

DATA DA SESSÃO: 17/09/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por GLAUCO VITOR AMARO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa no id. 14700975 busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões no id. 14700977, pelo não provimento do recurso.

Em sede de parecer presente no id. 15026181, o Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO WILTON DA SILVA FILHO:-

Excelentíssimo senhor desembargador Relator, eminentes julgadores desta colenda Câmara, ilustre representante do Ministério Público, colegas advogados, boa tarde.

Neste dia, Excelências, eu venho aqui nessa tribuna para sustentar as razões de defesa do Sr. Glauco Vítor Amaro, condenado injustamente pelo crime de tráfico de drogas e que hoje busca nessa corte o reconhecimento da sua inocência.

Em tese, excelências, esse crime teria ocorrido em janeiro de 2020, na comarca de Santa Teresa. O apelante foi denunciado e condenado por tráfico de drogas, pois, supostamente, após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, ele teria sido encontrado a droga escondida embaixo de uma telha colonial, com acesso do quarto dele, do apelante, a quantidade de 3g de maconha, e 24g de cocaína, além de alguns objetos.

Segundo a acusação, excelências, tais elementos seriam suficientes para poder comprovar a traficância. Contudo, o que os autos revelam é justamente o contrário. Não houve prova robusta da autoria, nem materialidade suficiente para a condenação.

Assim, nós podemos afirmar a ofensa literal do artigo 155 do CPP, pois a condenação, ela baseou-se em elementos do inquérito não confirmados em juízo e aí, para fundamentar a condenação, nós vemos que foi utilizado o depoimento do policial civil Roberto Dutra Cabral, que foi destacado em negrito o depoimento dele, inclusive a folha de onde foi retirado o depoimento e que supostamente ele teria afirmado no momento da busca e apreensão, né, o apelante que ele era o possuidor da droga, era o dono da droga.

E aí, Excelências, se nós formos adentrar o processo, era um processo físico, né, de 2020, ele foi digitalizado, e nós formos ver a folha 246, ela frente e verso, nós observamos que o Ministério Público, ele desistiu do testemunho do policial Roberto Dutra Cabral. Então só pra repetir, volume 2, folha 246, frente e verso. Lá consta a desistência do depoimento do policial. Ou seja, não houve confirmação em juízo do depoimento prestado em sede policial e nem houve a contestação pela defesa daqueles fatos narrados.

A segunda base que fundamentou a acusação e a condenação do Sr. Glauco, foi o depoimento do Sr. Dimas Pereira, também em sede policial. Isso nós vemos lá, foi colacionado o depoimento na íntegra, a folha onde se encontrava o depoimento. Contudo, Excelências, essa testemunha foi inquirida em juízo. E o que ela relatou lá em juízo, foi algo totalmente diferente do que, em tese, teria relatado lá em sede policial.

E aí, peço vênia aqui, só para poder citar o que foi dito na audiência. Então, após a leitura do depoimento da testemunha para o estado em sede policial, ele foi questionado pelo juiz. O senhor confirma isso, Dimas? A testemunha: A parte sobre Linhares, sim. sobre essa parte de Santa Teresa, não. Não foi isso que falei lá. Novamente, o juiz, e o que o senhor falou lá na Adepol sobre Santa Tereza, a testemunha: Falei que conhecia ele de vista, realmente da faculdade, mas não tinha nenhuma atividade com ele, não tinha nenhum contato com ele.

Aí, passada a palavra para a defesa, foram feitas três perguntas. O senhor já comprou drogas com o Sr. Glauco, de alguma forma? A testemunha afirmou: não. Eu até falei no depoimento que comprava de Linhares quando vinha para cá nos finais de semana. Novamente, o advogado de defesa: O senhor já fez compra de drogas pelo WhatsApp com o Sr. Glauco? Novamente, a resposta foi negativa. Foi não. Isso aí, excelência, entre o minuto 2 e 56 segundos e 13 e 23 segundos.

Portanto, aqui, Excelências, nós vimos que a testemunha foi clara, é clara, a testemunha da acusação, né, em afirmar que o apelado não participava do comércio de drogas. Nos autos não tem nenhuma citação de interceptação telefônica, quebra de sigilo, mensagem de celular do apelante, apreensão de quantidade, grande quantidade de droga ou volume de dinheiro.

E aí, voltando excelências, a questão crucial é sobre a afronta literal do artigo 155, pois ninguém pode ser condenado com base exclusiva em elementos inquisitoriais, que foi o que foi... a sentença foi... é fundamentada, pois o senhor Roberto, né, policial civil, ele não confirmou o depoimento em juízo, ele foi dispensado pelo Ministério Público, e a testemunha Dimas, também de acusação negou que o réu concorria para algum tipo de crime nesse sentido, sobre tráfico de drogas.

Nós levamos uma testemunha de defesa para poder relatar a questão do Sr. Glauco, pois na época ele estudava no IFES, lá de Santa Tereza, e trabalhava numa ONG prestando assistência para crianças carentes. Esse depoimento foi confirmado pela Senhora Sônia, que era uma pessoa respeitosa, cumpridor de horários e conduta diferente do que está sendo afirmado aqui na... que foi afirmado na acusação.

Diante disso, Excelências, é que a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386-2, 5 e 7, e, por amor ao debate, a desclassificação. E assim, contando com a confiança e a sensibilidade desta colenda Câmara, a defesa requer a reforma da sentença condenatória, fazendo prevalecer a Justiça. Obrigado, Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Pois não, doutor.

Como sempre procedo, em caso de sustentação oral, peço retorno dos autos.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO: 01/10/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que no dia 09/01/2020, na localidade de Santo Antônio do Canaã, Município de Santa Teresa/ES, o denunciado Glauco Vitor Amaro foi preso em flagrante delito, em posse dos entorpecentes e demais materiais destinados à prática do tráfico de drogas, tudo em desacordo com a determinação legal.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os policiais militares juntamente com os policiais civis, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0002581-90.2019.8.08.0044, expedido pela Comarca de Santa Teresa/ES, e ao mandado de prisão definitiva dos autos nº 0021549-74.2014.8.08.0035, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em desfavor do denunciado.

Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas de substância similar a cocaína, aproximadamente 03 (três) gramas de substância similar a maconha, uma balança de precisão, sacolinhas plásticas utilizadas para embalar drogas, um aparelho celular Asus, R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro, um notebook e uma guitarra.

O denunciado, no momento da abordagem, se negou a desbloquear o aparelho celular para que os policiais copiassem o IMEI.

O material apreendido, estava escondido embaixo de uma telha colonial da cobertura da varanda, com acesso pela janela do quarto do denunciado, no segundo piso da residência.

Cumpre ressaltar que no momento da abordagem, o denunciado assumiu a propriedade das drogas.

Conforme noticiado nos autos, os policiais já receberam diversas denúncias de que o denunciado estaria realizando tráfico na região, e que a venda de drogas ocorre em sua residência e por telefone.

As informações acima citadas foram confirmadas pelos policiais em investigações e entrevistas junto aos moradores da comunidade.

Além disso, a conduta criminosa do denunciado é reiterada, visto que já foi condenado, havendo sentença transitada em julgado, junto à 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por tráfico, a qual originou o mandado de prisão definitiva contra o mesmo, que foi cumprido no dia dos fatos em questão.

O denunciado também ficou preso pela prática do delito de tráfico de drogas durante o período de 2009 a 2010.

À fl. 92, consta depoimento da testemunha Dimas Pereira De Oliveira, que afirma já ter comprado cocaína com o denunciado, na localidade de São João de Petrópolis, informando ainda que comprava drogas através do aplicativo Whatsapp e combinava o lugar onde deixaria o dinheiro e pegaria os entorpecentes.

Ainda conforme as declarações da testemunha acima citada, os moradores de Barracão (São João de Petrópolis), tinham o costume de comprar drogas com o denunciado pelo whatsapp, e assim como ele, combinavam o local para deixarem o dinheiro e pegarem as drogas.

Materialidade comprovada pelo Auto de apreensão de fls. 11/12, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 13, laudo químico definitivo de fl. 74 e depoimento testemunhal à fl. 92. POSTO ISTO, o denunciado GLAUCO VITOR AMARO, incorreu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva pelas razões a seguir expostas.

A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 41357205, auto de apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17, laudo químico definitivo de fl. 77 e depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado em flagrante delito.

Nesse sentido, para melhor esclarecimento dos fatos, colaciono o depoimento prestado pelo policial civil Roberto Dutra Cabral na esfera policial:

“[...] QUE EM OPERAÇÃO CONJUNTA PC E PM DEMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 0002581-90.2019.8.08.0044 (DECISÃO QUE SERVE COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO) EXPEDIDO PELO JUIZ SALIM PIMENTEL ELIAS, QUE RESPONDEU NAS FÉRIAS DO TITULAR DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES, SENDO QUE AO MESMO TEMPO FOI DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS N.º 0021549-74.2014.8.08.0035 - EXPEDIDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES EM DESFAVOR DO INVESTIGADO GLAUCO VITOR AMARO; QUE DURANTE AS BUSCAS REALIZADAS FORAM APREENDIDOS UM CELULAR ASUS (INVESTIGADO NÃO QUE REALIZAR DESBLOQUEIO DE TELA PARA QUE POSSAMOS COPIAR IMEI(S)), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 300 (TREZENTOS) REAIS EM ESPÉCIE, UM PEQUENO PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A "MACONHA" DE PESO APROXIMADO DE 03 (TRÊS) GRAMAS ACONDICIONADO EM UMA RECIPIENTE DE LATA, ALGUMAS SACOLINHAS PLÁSTICAS (USADA PARA EMBALAR DROGA), UMAS 24 GRAMAS (APROXIMADAS) DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE "COCAÍNA"; QUE DIANTE DOS MATERIAL ENCONTRADO FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO GLAUCO; QUE O MATERIAL ESTAVA ESCONDIDO DEBAIXO DE UMA TELHA COLONIAL DA COBERTURA DA VARANDA COM ACESSO PELA JANELA DO QUARTO DE GLAUCO QUE FICA NO SEGUNDO PISO DA CASA; QUE GLAUCO ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA; [...]”

(Depoimento PC Roberto Dutra Cabral na esfera policial - documento digitalizado no id. 14700955)

A defesa busca desconstituir as provas dos autos ao argumento de que a testemunha Dimas Pereira de Oliveira Calisto negou, em juízo, ter comprado drogas com o acusado, o que, no meu entendimento, não merece prevalecer.

Observo que, perante a autoridade policial, a referida testemunha declarou de forma detalhada que adquiria os entorpecentes com o acusado, o qual realizava a mercancia via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp). Vejamos:

“[...] QUE: foi conduzido a esta delegacia para esclarecer os fatos narrados no BU 41804060; QUE têm dois anos que é usuário de drogas; QUE usa maconha e cocaína; QUE na data de hoje estava na pracinha de São João de Petrópolis; QUE na hora BRENDONN LUIZ PEREIRA e BRUNO GOMES SANTOS tinham acabado de parar para conversar com o interrogado; QUE a polícia revistou os três, mas só encontrou droga com o interrogado; QUE a droga que foi apreendida com o interrogado foi comprada em Linhares/ES; QUE comprou da pessoa conhecida como CEARÁ; QUE CEARÁ costuma vender na pracinha do BNH; QUE pagou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) na maconha e R$ 20,00 (vinte reais) na cocaína; QUE estuda no IFES de Santa Teresa/ES, e sua família é de Linhares; QUE já comprou droga em São João de Petrópolis (Barracão) com a pessoa conhecida como VITOR no início de 2019; QUE comprou cocaína, mas não se recorda quanto pagou na época; QUE o interrogado comprava de VITOR pelo aplicativo Whatsapp, e combinava o lugar onde deixaria o dinheiro e VITOR combinava o lugar onde deixaria a droga; QUE o povo de Barracão que comprava droga com VITOR tinha o costume de comprar pelo whatsapp e combinar o lugar em que a droga e o dinheiro ficaria; QUE comprou droga com Vitor apenas uma vez; QUE faz tempo; QUE sabe que ele, VITOR foi preso, mas não sabe dizer o motivo; QUE ao ser apresentada a fotografia de GLAUCO VITOR AMARO, o reconhece como VITOR, a pessoa de quem comprou a droga no início do ano de 2019; QUE VITOR também estudava no IFES, mas não sabe dizer se ele realizava o tráfico de drogas no Instituto; [...]”

(Depoimento da testemunha Dimas Pereira de Oliveira Calisto em sede policial - documento digitalizado no id. 14700955)

A mudança de versão apresentada, contudo, não possui o condão de afastar a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de um ou alguns dos vários verbos elementares presentes no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, tem-se que é prescindível a verificação de comércio de tráfico de drogas pelo acusado, pois devidamente demonstrado nos autos a guarda e o depósito dos entorpecentes em sua residência, conforme auto de apreensão colacionado às fls. 14/15, documento que ainda consigna a apreensão de típicos indicativos de mercancia, como a balança de precisão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, entendo que as demais provas produzidas não foram suficientes para afastar a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente a negativa do acusado apresentada em juízo e o esforço da defesa em demonstrar o bom comportamento do acusado em seu círculo comunitário.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa da defesa em esvaziar a credibilidade das declarações dos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão que ensejou a prisão do acusado em flagrante delito, mormente por não existir nos autos indicativos de suspeição ou a comprovação de deliberada intenção de prejudicá-lo.

Aliado a isso, conforme asseverado pelo juízo de piso, a formação do entendimento para a condenação do acusado foi realizada após a análise de todos os elementos constantes aos autos, dentre os quais estão prova pericial evidenciada pelo laudo químico definitivo e o depoimento do policial Bruno Couto em juízo, vide termo de audiência de fl. 228 dos autos físicos, de modo que não se sustenta a tese defensiva de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Ademais, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, consoante busca a defesa.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nessa perspectiva, em análise aos autos, observo que o acusado possui condenação transitada em julgado em 29/08/2019, decorrente da ação penal nº 0021549-74.2014.8.08.0035, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando que a sua dedicação à empreitada criminosa não é meramente eventual.

Observo ainda, que além das drogas foram apreendidos apetrechos destinados ao embalo e pesagem dos entorpecentes para a comercialização, afastando, assim, a alegação de mero uso.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000056-04.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLAUCO VITOR AMARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: WILTON DA SILVA FILHO - ES32313

VOTO

Eminentes pares, em razão de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que no dia 09/01/2020, na localidade de Santo Antônio do Canaã, Município de Santa Teresa/ES, o denunciado Glauco Vitor Amaro foi preso em flagrante delito, em posse dos entorpecentes e demais materiais destinados à prática do tráfico de drogas, tudo em desacordo com a determinação legal.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os policiais militares juntamente com os policiais civis, deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0002581-90.2019.8.08.0044, expedido pela Comarca de Santa Teresa/ES, e ao mandado de prisão definitiva dos autos nº 0021549-74.2014.8.08.0035, expedido pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, em desfavor do denunciado.

Na ocasião, foram apreendidas aproximadamente 24 (vinte e quatro) gramas de substância similar a cocaína, aproximadamente 03 (três) gramas de substância similar a maconha, uma balança de precisão, sacolinhas plásticas utilizadas para embalar drogas, um aparelho celular Asus, R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro, um notebook e uma guitarra.

O denunciado, no momento da abordagem, se negou a desbloquear o aparelho celular para que os policiais copiassem o IMEI.

O material apreendido, estava escondido embaixo de uma telha colonial da cobertura da varanda, com acesso pela janela do quarto do denunciado, no segundo piso da residência.

Cumpre ressaltar que no momento da abordagem, o denunciado assumiu a propriedade das drogas.

Conforme noticiado nos autos, os policiais já receberam diversas denúncias de que o denunciado estaria realizando tráfico na região, e que a venda de drogas ocorre em sua residência e por telefone.

As informações acima citadas foram confirmadas pelos policiais em investigações e entrevistas junto aos moradores da comunidade.

Além disso, a conduta criminosa do denunciado é reiterada, visto que já foi condenado, havendo sentença transitada em julgado, junto à 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por tráfico, a qual originou o mandado de prisão definitiva contra o mesmo, que foi cumprido no dia dos fatos em questão.

O denunciado também ficou preso pela prática do delito de tráfico de drogas durante o período de 2009 a 2010.

À fl. 92, consta depoimento da testemunha Dimas Pereira De Oliveira, que afirma já ter comprado cocaína com o denunciado, na localidade de São João de Petrópolis, informando ainda que comprava drogas através do aplicativo Whatsapp e combinava o lugar onde deixaria o dinheiro e pegaria os entorpecentes.

Ainda conforme as declarações da testemunha acima citada, os moradores de Barracão (São João de Petrópolis), tinham o costume de comprar drogas com o denunciado pelo whatsapp, e assim como ele, combinavam o local para deixarem o dinheiro e pegarem as drogas.

Materialidade comprovada pelo Auto de apreensão de fls. 11/12, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 13, laudo químico definitivo de fl. 74 e depoimento testemunhal à fl. 92. POSTO ISTO, o denunciado GLAUCO VITOR AMARO, incorreu nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Não vejo como acolher a pretensão defensiva pelas razões a seguir expostas.

A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim unificado nº 41357205, auto de apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de substância entorpecente de fls. 16/17, laudo químico definitivo de fl. 77 e depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão do acusado em flagrante delito.

Nesse sentido, para melhor esclarecimento dos fatos, colaciono o depoimento prestado pelo policial civil Roberto Dutra Cabral na esfera policial:

“[...] QUE EM OPERAÇÃO CONJUNTA PC E PM DEMOS CUMPRIMENTO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO Nº 0002581-90.2019.8.08.0044 (DECISÃO QUE SERVE COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO) EXPEDIDO PELO JUIZ SALIM PIMENTEL ELIAS, QUE RESPONDEU NAS FÉRIAS DO TITULAR DA COMARCA DE SANTA TERESA/ES, SENDO QUE AO MESMO TEMPO FOI DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO DEFINITIVA NOS AUTOS N.º 0021549-74.2014.8.08.0035 - EXPEDIDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES EM DESFAVOR DO INVESTIGADO GLAUCO VITOR AMARO; QUE DURANTE AS BUSCAS REALIZADAS FORAM APREENDIDOS UM CELULAR ASUS (INVESTIGADO NÃO QUE REALIZAR DESBLOQUEIO DE TELA PARA QUE POSSAMOS COPIAR IMEI(S)), UMA BALANÇA DE PRECISÃO, 300 (TREZENTOS) REAIS EM ESPÉCIE, UM PEQUENO PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A "MACONHA" DE PESO APROXIMADO DE 03 (TRÊS) GRAMAS ACONDICIONADO EM UMA RECIPIENTE DE LATA, ALGUMAS SACOLINHAS PLÁSTICAS (USADA PARA EMBALAR DROGA), UMAS 24 GRAMAS (APROXIMADAS) DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE "COCAÍNA"; QUE DIANTE DOS MATERIAL ENCONTRADO FOI DADO VOZ DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO GLAUCO; QUE O MATERIAL ESTAVA ESCONDIDO DEBAIXO DE UMA TELHA COLONIAL DA COBERTURA DA VARANDA COM ACESSO PELA JANELA DO QUARTO DE GLAUCO QUE FICA NO SEGUNDO PISO DA CASA; QUE GLAUCO ASSUMIU A PROPRIEDADE DA DROGA; [...]”

(Depoimento PC Roberto Dutra Cabral na esfera policial - documento digitalizado no id. 14700955)

A defesa busca desconstituir as provas dos autos ao argumento de que a testemunha Dimas Pereira de Oliveira Calisto negou, em juízo, ter comprado drogas com o acusado, o que, no meu entendimento, não merece prevalecer.

Observo que, perante a autoridade policial, a referida testemunha declarou de forma detalhada que adquiria os entorpecentes com o acusado, o qual realizava a mercancia via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp). Vejamos:

“[...] QUE: foi conduzido a esta delegacia para esclarecer os fatos narrados no BU 41804060; QUE têm dois anos que é usuário de drogas; QUE usa maconha e cocaína; QUE na data de hoje estava na pracinha de São João de Petrópolis; QUE na hora BRENDONN LUIZ PEREIRA e BRUNO GOMES SANTOS tinham acabado de parar para conversar com o interrogado; QUE a polícia revistou os três, mas só encontrou droga com o interrogado; QUE a droga que foi apreendida com o interrogado foi comprada em Linhares/ES; QUE comprou da pessoa conhecida como CEARÁ; QUE CEARÁ costuma vender na pracinha do BNH; QUE pagou o valor de R$ 20,00 (vinte reais) na maconha e R$ 20,00 (vinte reais) na cocaína; QUE estuda no IFES de Santa Teresa/ES, e sua família é de Linhares; QUE já comprou droga em São João de Petrópolis (Barracão) com a pessoa conhecida como VITOR no início de 2019; QUE comprou cocaína, mas não se recorda quanto pagou na época; QUE o interrogado comprava de VITOR pelo aplicativo Whatsapp, e combinava o lugar onde deixaria o dinheiro e VITOR combinava o lugar onde deixaria a droga; QUE o povo de Barracão que comprava droga com VITOR tinha o costume de comprar pelo whatsapp e combinar o lugar em que a droga e o dinheiro ficaria; QUE comprou droga com Vitor apenas uma vez; QUE faz tempo; QUE sabe que ele, VITOR foi preso, mas não sabe dizer o motivo; QUE ao ser apresentada a fotografia de GLAUCO VITOR AMARO, o reconhece como VITOR, a pessoa de quem comprou a droga no início do ano de 2019; QUE VITOR também estudava no IFES, mas não sabe dizer se ele realizava o tráfico de drogas no Instituto; [...]”

(Depoimento da testemunha Dimas Pereira de Oliveira Calisto em sede policial - documento digitalizado no id. 14700955)

A mudança de versão apresentada, contudo, não possui o condão de afastar a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de um ou alguns dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, tem-se que é prescindível a verificação de comércio de tráfico de drogas pelo acusado, pois devidamente demonstrado nos autos a guarda e o depósito dos entorpecentes em sua residência, conforme auto de apreensão colacionado às fls. 14/15, documento que ainda consigna a apreensão de típicos indicativos de mercancia, como a balança de precisão.

Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, entendo que as demais provas produzidas não foram suficientes para afastar a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente a negativa do acusado apresentada em juízo e o esforço da defesa em demonstrar o bom comportamento do acusado em seu círculo comunitário.

O que verifico, na verdade, é a manifesta tentativa da defesa em esvaziar a credibilidade das declarações dos agentes públicos responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão que ensejou a prisão do acusado em flagrante delito, mormente por não existir nos autos indicativos de suspeição ou a comprovação de deliberada intenção de prejudicá-lo.

Aliado a isso, conforme asseverado pelo juízo de piso, a formação do entendimento para a condenação do acusado foi realizada após a análise de todos os elementos constantes aos autos, dentre os quais estão prova pericial evidenciada pelo laudo químico definitivo e o depoimento do policial Bruno Couto em juízo, vide termo de audiência de fl. 228 dos autos físicos, de modo que não se sustenta a tese defensiva de violação ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Ademais, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, consoante busca a defesa.

Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nessa perspectiva, em análise aos autos, observo que o acusado possui condenação transitada em julgado em 29/08/2019, decorrente da ação penal nº 0021549-74.2014.8.08.0035, pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, demonstrando que a sua dedicação à empreitada criminosa não é meramente eventual.

Observo ainda, que além das drogas foram apreendidos apetrechos destinados ao embalo e pesagem dos entorpecentes para a comercialização, afastando, assim, a alegação de mero uso.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, como busca a defesa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)